Tribunal: STF
Processo: RHC 244359
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eric Campos Vargas contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.6.2024 a 24.6.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 863.419/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 12.4.2016, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS condenou o recorrente pela prática dos crimes dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), duas vezes, e dos crimes dos incs. I e IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio), quatro vezes, à pena de trinta e seis anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 11).



    3. Em 20.10.2016, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 70069574127/RS interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO. CRIME CONTINUADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Apelo interposto e conhecido no termos do art. 593, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do CPP. Alínea ‘a’. Feito que teve tramitação regular, não havendo nulidade posterior à pronúncia a ser declarada. Alínea ‘d’. Materialidade e autoria presentes, nos termos da decisão de pronúncia. Decisão dos jurados amparada nas provas produzidas. Ausente insurgência nas razões recursais. Alínea ‘b’. Sentença que está de acordo com a decisão dos Jurados. Alínea ‘c’. Justificado o aumento da pena mais grave no triplo, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, considerando o número de delitos cometidos com violência à pessoa, sendo 06 homicídios, 02 consumados e 04 tentados, todos eles duplamente qualificados. Apelo improvido” (fl. 1, e-doc. 13).



    4. Em 19.10.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça gaúcho, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 863.419/RS no Superior Tribunal de Justiça, pedindo “reconhecimento do constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, ao efeito de conceder a presente ordem de habeas corpus liminarmente e readequar a continuidade delitiva em prol do paciente, determinando-lhe o aumento da reprimenda à razão de 1/2, fulcro no artigo 71 do Código Penal, combinado com a Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do mérito, a confirmação da medida pleiteada” (e-doc. 3).



    Em 23.10.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus, fundamentando ser a segunda tentativa de reiteração de pedido formulado em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 19).



    Em 21.5.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADOS E TENTADOS). CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE EM OUTRA IMPETRAÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, mantendo a condenação do agravante pela prática dos crimes de homicídios qualificados (consumados e tentados), por reiteração de pedidos já apreciados pela Corte no julgamento do HC 
n. 694.420/RS. 



    2. Ademais, ainda que não se tratasse de reiteração de pedidos, considerando que a condenação transitou em julgado em 20/3/2017, razão também não lhe assistiria, pois não se presta à desconstituição de condenação eventual mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado, como ocorreu no presente caso. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 52).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça para “a adoção de fração correspondente ao número de delitos perpetrados, no âmbito da continuidade delitiva, conforme teor da Súmula nº 659. Todavia, o Ministro Relator decidiu por indeferir liminarmente o habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ, entendendo que a matéria suscitada é a mesma tratada no HC n. 694.420/RS, o qual foi indeferido liminarmente em 17/9/2021, tendo a decisão transitado em julgado no dia 28/09/2021. Da decisão, foi interposto Agravo Regimental, requerendo seja conhecido o habeas corpus impetrado, uma vez que a matéria posta em debate no writ já foi pacificada no âmbito deste Tribunal, por meio da Súmula 659, de 13 de setembro de 2023, bem como submetido o recorrente a constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 58).



    Ressalta que “não há o que se falar em reiteração de pedidos, uma vez que o presente caso se amolda à hipótese prevista no artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, na medida em que os julgadores aumentaram a pena do [recorrente,] Eric, em razão superior àquela [a] que ele faz jus (1/2), determinando que permaneça recolhido por mais tempo que o determinado em lei” (fl. 3, e-doc. 58).



    Assinala que, “à época, não estava vigente a Súmula nº 659, o que afasta a ocorrência de reiteração do pedido” (fl. 4, e-doc. 58). 



    Assevera que “a defesa sinaliza que o Supremo Tribunal Federal se posiciona no sentido de que a existência de recurso próprio não obstaculiza a impetração de habeas corpus, desde que o direito-fim esteja relacionado direta ou indiretamente à liberdade física de locomoção do paciente – como no caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 58).



    Enfatiza que, “na hipótese de se reputar pela inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo a recurso próprio, a defesa sinaliza que esta Corte já compreendeu pela possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 58).



    Realça que “a matéria posta em debate no presente writ já foi pacificada no âmbito deste Tribunal, segundo o qual ‘A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.’ (Súmula nº 659, de 13 de setembro de [2023])” (fl. 6, e-doc. 58).



    Este o pedido: 



    “Pelo exposto, considerando a ilegalidade consubstanciada, requer-se o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a revisão da matéria debatida e reforma da decisão vergastada, tendo em vista que não há de se falar em reiteração de pedidos, requerendo, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 659 ao caso epigrafado” (fls. 6-7, e-doc. 58).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não provimento do recurso (e-doc. 71).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede “a) em 1ª preliminar, o não conhecimento do recurso ordinário deduzido em face de habeas corpus, substitutivo de revisão criminal; b) no mérito, o desprovimento deste recurso ordinário” (fl. 10, e-doc. 77).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídios qualificados consumados e tentados. Continuidade delitiva específica ou qualificada. Art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Aumento ao triplo da pena mais grave. Condenação transitada em julgado. Mera reiteração das teses defensivas formuladas em Habeas Corpus anterior e na impetração originária. Sucedâneo de revisão criminal. Pleito de aplicação de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao Recorrente, com a adoção de fração correspondente ao número de delitos perpetrados em continuidade delitiva. Súmula 659/STJ: ‘A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações’. Alteração do entendimento jurisprudencial do STJ após o trânsito em julgado da ação penal. Mudança que não permite a desconstituição da coisa julgada para aplicar, de forma retroativa, os efeitos da nova abordagem adotada pela jurisprudência do STJ. Segurança jurídica. Precedente do STF. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 212.495/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, ao qual negado provimento, em 16.8.2022, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. Os embargos declaratórios foram rejeitados, por unanimidade. A decisão transitou em julgado em 25.10.2022. 



    Naquele recurso ordinário em habeas corpus interposto no Supremo Tribunal Federal, a defesa questionou decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 703.915/RS, o qual foi indeferido liminarmente, sob fundamento de ser reiteração de pedidos feitos no Habeas Corpus n. 694.420/RS, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente e com decisão transitada em julgado em 28.9.2021. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente 
insurge-se contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual manteve integralmente ato monocrático do Ministro Sebastião Reis Junior.



    A questão apresentada neste recurso, como no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.495/RS, julgado por este Supremo Tribunal, refere-se à pretensa ilegalidade na aplicação da dosimetria da pena realizada na Ação Penal n. 70069574127/RS. Tem-se naquela decisão:



    “1. O recurso não deve ser provido.



    2. A parte recorrente não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. ART. 210 DO RISTJ. 



    1. Nos termos do art. 210 do RISTJ, inviável o exame da quaestio, porquanto o presente habeas corpus é mera reiteração do pedido formulado em writ já impetrado neste Superior Tribunal. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, por duas vezes, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, por quatro vezes, combinados com art. 65, I, e na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. Após o trânsito em julgado da condenação foi proposta revisão criminal, à qual o Tribunal de origem julgou improcedente.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 703.915, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que ‘o Recorrente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, posto que presente inadequação de interpretação alcançada ao parágrafo único do art. 71, do Código Penal, que aplicou aumento pelo triplo quando do redimensionamento da pena do ora Requerente’. A defesa requer ‘o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, para o fim de determinar a REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA 1/6 OU ALTERNATIVAMENTE ELEVANDO DA METADE, para a efetiva aplicação do parágrafo único artigo 71 do Código Penal’.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser conhecido. 



    7. A discussão acerca da fração aplicada à continuidade delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância.



    8. Segundo o STF, ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘[...]



    (...) a matéria aqui suscitada é a mesma tratada no HC n. 694.420/RS – o qual foi indeferido liminarmente, decisão transitada em julgado em 28/9/2021 –, isto é, este writ, com idênticas partes, detém a mesma ação penal originária (Processo n. 008/21400082121) e mesma matéria (revisão da dosimetria – continuidade delitiva). 



    Por conseguinte, constata-se, assim, tratar-se de mera reiteração de pedidos, o que não é admitido nesta Corte, consoante o disposto no art. 210 do RISTJ. (...).



    [...]



    Ressalte-se, ademais, que há muito se recusa legitimidade ao expediente da utilização sucessiva e repetitiva do habeas corpus com a finalidade de se obter novo pronunciamento, pela mesma instância, acerca de controvérsia já devidamente decidida e protegida pela coisa julgada, por se tratar de mera reiteração de pedido, ainda que a tese colocada em debate se apresente maquilada, mas ostentando idêntica matéria de fundo (HC n. 13.410/SP, Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 11/6/2001, p. 261).



    [...]’.



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. No caso de que se trata, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata redução da pena, conforme pretendido pela defesa. Em se tratando de recorrente condenado por homicídios qualificados (consumados e tentados), incide a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que ‘por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples [...] Dessa forma, o aumento (...), diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias’ (HC 162.793-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    3. A discussão acerca da fração aplicada à continuidade delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Ainda: segundo o STF, ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    5. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Como afirmado anteriormente, em se tratando de recorrente condenado por homicídios qualificados (consumados e tentados), incide a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que, ‘por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples [...] Dessa forma, o aumento (...), diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias’ (HC 162.793-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    7. Verifica-se, portanto, que a parte recorrente não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão agravada.



    8. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    9. É como voto” (RHC n. 212.495-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    8. A repetição do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, 
§ 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, neste recurso ordinário em habeas corpus, revisão da dosimetria da pena, com aplicação da Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça, visando alterar a fração aplicada pela continuidade delitiva para a metade.



    10. Sobre a dosimetria da pena aplicada ao recorrente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS assentou:



    “Aplica-se o regramento do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, pois os crimes foram dolosos, contra vítimas diferentes e cometidos com violência contra a pessoa. Ademais, a motivação (desentendimento relacionado ao tráfico de drogas) e as circunstâncias (surpresa capaz de dificultar a defesa), agregadas ao significativo número de delitos cometidos, seis, justificam seja a pena mais grave aumentada ao triplo. Então, o apenamento final, total, para os seis delitos, é de 36 anos e 09 meses de reclusão” (fl. 3, e-doc. 11).



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente e a dosimetria imposta, fundamentando estar “sem razão a defesa, pois, reconhecida a continuidade delitiva, o aumento da pena mais grave, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, deve considerar, como foi no caso dos autos, além da quantidade de delitos cometidos, que foram cometidos com violência à pessoa – foram 06 homicídios, sendo 02 consumados e 04 tentados –, e também que foram duplamente qualificados, estando, portanto, correta a sentença que aumentou a pena do delito mais grave no triplo, pelo que restou o quantitativo total das penas em 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses” (fls. 12-13, e-doc. 13).



    11. A motivação apresentada (baseada no acervo probatório da ação penal que não pode ser revisto em habeas corpus) amolda-se ao disposto no parágrafo único do art. 71 do Código Penal (“crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (…), considerando (…) as circunstâncias [dos delitos]), e não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual “a denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, aplica-se aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do CP” (HC n. 223.562-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma ,DJe de 24.2.2023).



    Nesse mesmo sentido, entre outros: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABELECIDA EM 2/3. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC 
n. 164.352, de minha relatoria, DJe 8.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA 
(ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REPRIMENDA MAJORADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 2. In casu, os recorrentes foram condenados à pena de 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, pois ‘subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, um veículo Siena, (...) dois aparelhos celulares, um aparelho de som, e outros objetos, todos de propriedade da mesma vítima. Apurou-se que a vítima parou seu veículo em razão da sinalização da via pública, momento em que foi surpreendida pelos denunciados (…) no mesmo dia, subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial denominado ‘Comercial Companheira II’. Apurou-se que os denunciados entraram no estabelecimento comercial e (...) anunciaram o assalto exibindo uma arma de fogo para a vítima (proprietário do estabelecimento). Em seguida, os denunciados conduziram a vítima e seus funcionários para os fundos do estabelecimento, restringindo suas liberdades, e arrebentaram os cabos do alarme que guarnecia o estabelecimento. (…) por fim, os denunciados abandonaram o veículo Siena (subtraído anteriormente) e subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, o veículo Gol [de outra vítima] que estava no interior de seu veículo, no estacionamento do estabelecimento comercial (…) após subtrair o veículo Gol, os denunciados foram perseguidos e presos pela Polícia Militar. No referido veículo, foram encontrados um revólver calibre 38, da marca ‘Rossi’ e R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), em dinheiro’. b) O magistrado singular, após assentar tratar-se de crime doloso, praticado mediante grave ameaça, contra vítimas diferentes, reconheceu a continuidade delitiva e aumentou fundamentadamente o quantum da reprimenda dos recorrentes em 1/3, tendo em vista o número de roubos praticados, o número excessivo de agentes (cinco), o emprego de arma de fogo e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. 3. Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ‘o percentual de exasperação decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, foi devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso do concreto, que disciplina o chamado crime continuado específico. Pois, na continuidade delitiva específica, a fixação da fração de aumento de pena não se rege tão somente pelo número de infrações que foram três, mas também, e principalmente, pela culpabilidade, pelos antecedentes, pela conduta social e pela personalidade do agente, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime”. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC n. 118.991, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2013).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora